Tribunal: TJDFT
Processo: 0700575-73.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI POPULAR. ANÁLISE DOS JURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do Código de Processo Penal - CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
2. Nessa fase processual, prevalece o Princípio do In dubio pro societate, o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo do delito.
3. Na hipótese de alegada legítima defesa (causa de exclusão do crime), o instituto da absolvição sumária só pode ser reconhecido na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri se houver juízo de certeza. Não é a situação concreta, onde há dúvida a respeito das provas constantes dos autos a ser dirimida pelo Conselho de Sentença.
4. A desclassificação feita pelo Juiz Sumariante, isto é, na primeira fase do procedimento especial do julgamento dos crimes dolosos contra a vida, só pode ser feita caso depreenda-se dos autos, de forma evidente, não se tratar de dolo homicida (e nem de nenhum outro crime classificado como de competência do Tribunal do Júri). Dúvidas a esse respeito (existência ou não de animus necandi – dolo de matar) deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em observância à sua competência constitucional (artigo 5o, inciso XXXVIII da Constituição Federal – CF/88).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.